Tribunal: TJMT
Processo: 1004221-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004221-97.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDREA CORREIA CARNEIRO - CPF: 923.882.481-91 (RECORRENTE), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), KENDELLY MAXIMO DE OLIVEIRA - CPF: 619.651.542-04 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -UNEMAT (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA IMPRESCRITIBILIDADE DO TEMA 897/STF. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário depende da comprovação de ato doloso de improbidade administrativa tipificado em lei.

2. O descumprimento de obrigação funcional, sem demonstração de dolo específico, não afasta a incidência da prescrição quinquenal.

3. A inércia administrativa por período superior ao prazo prescricional impede o exercício da pretensão ressarcitória, em observância ao princípio da segurança jurídica.

4. A reiteração de argumentos já analisados configura agravo interno manifestamente infundado, autorizando a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão de cobrança de valores relativos ao ressarcimento ao erário.

O caso versa sobre descontos em folha de pagamento da servidora ANDREA CORREIA CARNEIRO, referentes a valores supostamente devidos em razão de seu afastamento para qualificação (doutorado) no período de 04/03/2010 a 11/04/2011, tendo a servidora assumido outro cargo público durante o período de contrapartida exigido pela legislação.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na ocorrência da prescrição quinquenal, considerando que: (i) o processo administrativo foi instaurado em 20/01/2014, interrompendo o prazo prescricional; (ii) contudo, a Administração permaneceu inerte por mais de 8 anos, iniciando os descontos apenas em dezembro de 2022; (iii) não houve comprovação de ato doloso de improbidade administrativa que justificasse a imprescritibilidade; (iv) a segurança jurídica impõe limites temporais ao exercício do poder de autotutela administrativa.

Em suas razões de agravo interno, a UNEMAT sustenta: (a) a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário com base no Tema 897 do STF; (b) a configuração de ato doloso por parte da servidora; (c) a legitimidade do desconto em folha com fundamento na legislação estadual; (d) a aplicação do princípio da autotutela administrativa.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada e aplicação de multa por agravo manifestamente infundado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026